Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711294-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUIZA DA CUNHA MELO RECORRIDOS: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO, ZACARIAS MAMEDE NETO, DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA, MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSE MAMEDE DA COSTA, ESPÓLIO DE JOSE MAMEDE DA COSTA DESPACHO Considerando que a parte recorrente MARIA LUIZA DA CUNHA MELO alega, no recurso especial de ID 64729048, ser beneficiária da justiça gratuita, fica intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021